Tribunal: STF
Processo: HC 216304
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2022, por Fernando Boberg, em benefício de José Augusto Neves Reghini, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.892/PR, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conhecera da impetração.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 30-35, doc. 2), pela prática de homicídio qualificado (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal), assim descrita na inicial acusatória:



    “No dia 19 de março de 2005, por volta das 04h, na Av. Maringá, nesta cidade e comarca, a vítima Aordaho Junio Magalhães conduzia sua motocicleta Honda/CM Twister, ano 2004, cor vermelha, placa ALV-8316, ocasião em que foi 'fechado' pelo veículo VW/Saveiro CL1, ano 1997, cor vermelha, placas HRF4.186/Umuarama-PR, de propriedade de Mauro Aparecido Reghini, conduzido pelo denunciado JOSÉ AUGUSTO NEVES REGHINI, motivo pelo qual, a vítima foi conversar com o mesmo, culminando com uma discussão sem maiores consequências, saindo em seguida do local. Todavia, não satisfeito com o desfecho da conversa, o denunciado, utilizando seu carro, com a intenção de matar a vítima, passou a persegui-/a pelas vias públicas desta cidade, quando esta, ingressou na Av. Paraná, no sentido de quem procede da Praça Arthur Thomas para a Praça Santos Dumont, perseguida pelo denunciado, quando no cruzamento sinalizado com a Av. Apucarana, no momento em que a vítima diminuiu a velocidade de sua motocicleta, isto já por volta das 04h30min, o denunciado, que em alta velocidade trafegava pela pista da esquerda da referida avenida, fez uma manobra brusca, trazendo seu conduzido para a pista da direita, e aumentando ainda mais a velocidade, 'necandi animus', jogou-o em cima da motocicleta conduzida pela vítima e que estava na pista da direita, atingindo-a na traseira. Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada a uma distância aproximada de quarenta (40) metros, indo cair no pátio do Posto ltamaraty (laudo pericial de fls. 41/55) e a motocicleta arrastada por uma extensão de trinta e sete (37) metros (laudo pericial de fls. 41/55). Do evento resultaram os ferimentos de natureza grave descritos no laudo de exame cadavérico de fls. 39, que foram a causa da morte da vítima. É certo ainda que o denunciado fugiu do local, porém a placa dianteira, bem assim, o para-choque dianteiro de seu veículo ficaram caídos no local dos fatos" (fls. 16, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo para, reconhecendo a atenuante genérica da confissão espontânea, redimensionar a pena para treze anos e seis meses de reclusão (fls. 15-28, doc. 2). Posteriormente, o mesmo Tribunal manteve a condenação ao negar provimento à revisão criminal ajuizada pela defesa.



    4. A defesa impetrou, então o Habeas Corpus n. 78.892, no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal na dosimetria da pena, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 15.2.2022 (fls. 56-60, doc. 2). A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em 22.3.2022 (fls. 68-74, doc. 2):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO JUIZ NATURAL CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do paciente ter perseguido a vítima em alta velocidade, por razoável distância, tendo tido tempo suficiente para refletir, tendo sido sopesada, ainda, a tenra idade da vítima. 3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente dirigia seu automóvel em velocidade excessiva (cerca de 100 km/h) numa das avenidas de maior movimento do município, expondo, destarte, o passageiro de seu carro (Carlos Eduardo Bach) e um número indeterminado de pessoas a perigo concreto de dano. 4. Ainda que tenha sido mencionada a velocidade do automóvel, a culpabilidade foi negativada pelo fato do ofendido ter perseguido a vítima por distância razoável, tendo ela tentado fugir, além da sua tenra idade, jovem de 19 anos de idade. Já em relação às circunstâncias, foi valorado o risco à higidez física do ‘carona’ e de terceiros, que transitavam em uma via de grande movimento da urbe. Nesse passo, descabe falar em bis in idem. 5. O fato do agente trafegar em alta velocidade e, por consectário, ter colocado em risco a vida do passageiro do veículo e de outras pessoas que circulavam na via pública, além da vítima, como antes reconhecido, permite a exasperação da básica, sendo descabido falar em violação aos princípio do devido processo legal e do juiz natural por não ter havido denúncia pela prática de crime autônomo do Código de Trânsito Brasileiro, já que se tratam de circunstâncias concretas do delito absorvidas pelo tipo penal mais grave de homicídio qualificado, não havendo se falar em autononia de delitos. 6. Agravo regimental desprovido” (sic). 



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, no qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em especial do aumento da pena-base em razão das “circunstâncias do crime”.



    Sustenta o impetrante que, “AO RECONHECER ESTA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL ‘CIRCUNSTANCIAS DO CRIME’ COMO NEGATIVA EM SUA PENA BASE ‘expondo a perigo concreto também o passageiro do veículo que ele conduzia e, ainda, todas as pessoas que se encontravam nas imediações’ HÁ FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º LV DA CF), POIS SE RECONHECE OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ACUSÁ-LO POR CRIME, EM TESE, DO ARTIGO 311 DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997(CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO)” (sic). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) pede LIMINAR para redução de sua pena base referente a circunstancias judicial da “circunstancia do crime“. O FUMUS BONI IURIS, está declarado nas violações às Leis Penais, e Processuais e a Constituição Federal artigo 5º, XXXVIII. O PERICULUM IN MORA está no fato do PACIENTE estar preso, tendo que cumprir pena ilegal e abusiva, por falha absoluta do Estado, indevidamente portanto. No mérito a redução de sua pena base referente a circunstancias judicial da “circunstancia do crime“ (sic). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A dosimetria da pena imposta ao paciente na ação penal objeto deste habeas corpus foi analisada e mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em outras duas impetrações (HC n. 172.368 e RHC n. 183.076, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux), assentando-se, então, a impossibilidade de utilização de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal e a inexistência de teratologia que pudesse ensejar, no caso, a concessão da ordem de ofício. Tem-se nas ementas dos julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes: RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe 4/3/2015; HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016 e HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017, e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.368-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 



      



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, tendo o Tribunal a quo, assentado que ‘a instância ordinária entendeu que ‘não ocorreu a ação sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação, tendo em vista ter ocorrido um lapso temporal considerável entre a ‘fechada’ realizada pela vítima e a conduta criminosa praticada pelo Requerente’’. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC n. 183.076-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    8. A defesa impugna, mais uma vez, a dosimetria da pena imposta na condenação. Sustenta a ilegalidade do aumento decorrente das “circunstâncias do crime”, cuja fundamentação seria semelhante à descrita no tipo do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, delito pelo qual o paciente não foi denunciado. 



    9. Subsistem, contudo, os óbices processuais apontados nas impetrações anteriores para a revisão da condenação, analisada pelas instâncias anteriores e mantida em revisão criminal pelo Tribunal de origem, também não se constatando teratologia ou constrangimento ilegal manifesto que possa justificar a concessão da ordem de ofício. 



    10. Pacífica a orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 



    12. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não se demosntra excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a majoração em quatro anos na pena-base do paciente se deu em razão da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais (“conduta do acusado” e “circunstâncias do crime”). Tem-se da primeira fase da dosimetria da pena, na sentença condenatória, mantida integralmente pelo Tribunal de origem:



    “Circunstâncias judiciais



    Partindo do mínimo abstratamente previsto no tipo legal, ou seja, pena de 12 (doze) anos de reclusão (CP, art. 121, § 2), inicia-se a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    a) a conduta do acusado merece um maior juízo de culpabilidade (reprovação), porquanto agiu com frieza, evidenciado no fato de que perseguiu a vítima, em alta velocidade, por razoável distância, com tempo suficiente para refletir sobre sua conduta e com plena possibilidade de adotar conduta diversa. Ademais, o ofendido tentava fugir, sem oferecer qualquer risco ao denunciado, sem mencionar o fato de que era um jovem de apenas 19 (dezenove) anos, que ainda tinha a vida toda pela frente. Desse modo, desfavorável esta circunstância, a pena base será aumentada em 02 (dois) anos de reclusão; (…)



    e) as circunstâncias do crime pesam contra o réu, pois dirigia seu automóvel em velocidade excessiva (cerca de 100 km/h) numa das avenidas de maior movimento desta urbe, expondo, destarte, o passageiro de seu carro (Carlos Eduardo Bach) e um número indeterminado de pessoas a perigo concreto de dano. Esta circunstância também lhe é desfavorável, de modo que aumentarei a pena-base em mais 02 (dois) anos de reclusão;” (fls. 32-33,doc. 2)



     



    Em detalhado acórdão, no qual não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e confrontando as teses defensivas, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda total imposta. Manteve-se, entretanto, a majoração da pena-base, nos termos seguintes: 



    “E é mesmo inegável o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante ao perseguir a vítima, que tentava fugir sem causar-lhe qualquer risco pessoal, sequer parando após a colisão. 



    A culpabilidade, como se sabe, indica ‘o grau de censurabilidade da conduta.' quanto mais reprovável, maior deve ser a pena — a culpabilidade é a medida da pena’ (DAMÁSIO, ‘Direito Penal’, vol. I, 192 ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 484). Consoante lembra JOÃO MESTIERI, ‘medir a culpabilidade significa aquilatar do grau maior ou menor da reprovabilidade em consonância com a maior ou menor exigibilidade da conduta conforme a norma, exigível do autor concreto no caso concreto’ (‘Teoria Elementar do Direito Criminal’, Rio de Janeiro: Ed. do autor, 1990, p. 346). 



    Igualmente desfavoráveis ao Apelante se mostram as circunstâncias do crime, expondo a perigo concreto também o passageiro do veículo que ele conduzia e, ainda, todas as pessoas que se encontravam nas imediações. 



    Assim, longe de caracterizar inadequada fundamentação, o incremento foi aplicado mediante dados objetivos que o autorizam, com a observação do princípio constitucional da individualização da pena e das diretivas do art. 59 do Código Penal. 



    Ademais, a ingerência desta Corte quanto a esta matéria representaria indevida invasão na discricionariedade juridicamente vinculada de que dispõe o sentenciante” (fl. 26, doc. 2). 



    No acórdão impugnado, da Quinta Turma do Tribunal Superior de Justiça, afastou-se a existência de constrangimento ilegal na espécie:



    “No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do paciente ter perseguido a vítima em alta velocidade, por razoável distância, tendo tido tempo suficiente para refletir, tendo sido sopesada, ainda, a tenra idade da vítima. 



    Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente dirigia seu automóvel em velocidade excessiva (cerca de 100 km/h) numa das avenidas de maior movimento do município, expondo, destarte, o passageiro de seu carro (Carlos Eduardo Bach) e um número indeterminado de pessoas a perigo concreto de dano. (…)



    Com efeito, ainda que tenha sido mencionada a velocidade do automóvel, a culpabilidade foi negativada pelo fato do ofendido ter perseguido a vítima por distância razoável, tendo ela tentado fugir, além da sua tenra idade, jovem de 19 anos de idade. Já em relação às circunstâncias, foi valorado o risco à higidez física do ‘carona’ e de terceiros, que transitavam em uma via de grande movimento da urbe. Nesse passo, descabe falar em bis in idem. 



    Ainda, o fato do agente trafegar em alta velocidade e, por consectário, ter colocado em risco a vida do passageiro do veículo e de outras pessoas que circulavam na via pública, além da vítima, como antes reconhecido, permite a exasperação da básica, sendo descabido falar em violação aos princípio do devido processo legal e do juiz natural por não ter havido denúncia pela prática de crime autônomo do Código de Trânsito Brasileiro, já que se tratam de circunstâncias concretas do delito absorvidas pelo tipo penal mais grave de homicídio qualificado, não havendo se falar em autonomia de delitos” (fls. 78-79, doc. 2).



    13. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base na fração de um sexto (dois anos para cada vetor das circunstâncias judiciais valorado negativamente), consideradas especialmente a gravidade em concreto da conduta praticada e as características em que ocorreu o homicídio qualificado, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de quatro anos na pena-base de delito cuja pena em abstrato varia de doze a trinta anos de reclusão.



    Conquanto razoável o critério do cálculo do aumento no patamar de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, não é ele absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias do caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie. 



    Anote-se, ainda, especificamente em relação ao aumento da pena-base em relação às ‘circunstâncias do crime’, que o ‘perigo de dano’ potencial a terceiros (também descrito no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro) não foi o único vetor utilizado para a valoração negativa daquela circunstância judicial, tendo havido expressa referência também à velocidade implementada pelo acusado, evidenciando-se a gravidade demonstrada no contexto fático em que se deu a conduta delituosa e o dano concreto produzido, no qual o acusado colidiu propositalmente com a vítima, causando-lhe o homicídio pelo qual foi denunciado. 



    Também não há impedimento de se mencionar conduta que, em tese, pode se enquadrar como delito autônomo de perigo em abstrato (subsidiário) como circunstância do delito mais grave, de dano concreto, por ele absorvido (no caso o homicídio qualificado), especialmente quando essa circunstância tiver sido considerada na instrução criminal e no Plenário do Júri (fls. 30-37, doc. 2). 



    Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade na decisão objeto desta impetração e que autorizasse concessão de ordem de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora